Tribunal: TJDFT
Processo: 0745533-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0745533-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO ALEXANDRE SANTOS GONCALVES AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme certidão lavrada pela Secretaria desta Terceira Turma Criminal (ID 65635792), os autos principais do feito objeto deste writ (ApCrim 0745778-45.2021.8.07.0001), encontram-se tramitando perante esta Turma, estando, nesta data, aguardando prazo para apresentação das razões de apelação nos termos do Art. 600, §4o do Código de Processo Penal. Desse modo, dispenso as informações solicitadas o MM. Juiz de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 25 de novembro de 2024 15:10:01. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora